Tribunal: TCU
Processo: 018.054/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar se os processos de gestão de desempenho dos órgãos auditados foram aperfeiçoados para mitigar o risco de que o teletrabalho prejudique a qualidade dos serviços prestados ao usuário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional na Advocacia-Geral da União (AGU), no Banco Central do Brasil (BCB), na Controladoria-Geral da União (CGU), no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), com o objetivo de avaliar os sistemas, procedimentos e controles relativos ao Programa de Gestão e Desempenho (PGD), com ênfase no acompanhamento e na avaliação de resultados do serviço prestado por servidores em regime de teletrabalho e nos efeitos do teletrabalho nas atividades de atendimento ao público externo e na fiel observância das normas aplicáveis, conforme determinado no item 9.2 do Acórdão 2564/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 239, inciso II, e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 6o, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência aos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) e do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (Siorg) de que a não observância das regras e dos procedimentos dispostos na IN SEGES-SGPRT/MGI 24/2023 e na IN SGP-SRT-SEGES/MGI 52/2023, a partir de 31/10/2024, afronta o art. 32 da IN SEGES-SGP-SRT/MGI 21/2024, e de que o descumprimento desses normativos comporta a aplicação da sanção prevista no art. 58, inc. II, da Lei Orgânica do TCU; 9.2. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Superior da Defensoria Pública, que, no âmbito de suas competências, elaborem ou complementem normativos, manuais e guias relacionados à política pública de gestão de pessoas com foco na obtenção e na melhoria dos resultados, a fim de contemplarem as seguintes premissas ou diretrizes: 9.2.1. toda relação decorrente de contrato de trabalho, pelo Regime Jurídico Único ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, é ou se assemelha a uma relação contratual e, portanto, visa à obtenção de resultados de interesse da Administração, que devem ser objetivamente definidos, acompanhados e mensurados na forma de avaliação do desempenho do contrato, independentemente de os serviços do servidor/trabalhador serem prestados presencialmente ou não; 9.2.2. o regime de execução não presencial (teletrabalho parcial ou total) é ferramenta de gestão de pessoas, não constituindo, portanto, direito dos servidores/trabalhadores contratados pela Administração; 9.2.3. o interesse da Administração não deve estar relacionado apenas à disponibilidade da mão-de-obra, mas, sim, aos resultados advindos da execução contratual; 9.2.4. nos contratos de trabalho, a adoção de regime que não seja o presencial com controle de ponto pressupõe a implantação prévia de sistema formal de gestão de pessoas por desempenho, a exemplo do Programa de Gestão e Desempenho do Governo Federal, estabelecido pelo Decreto 11.072/2022, que garanta a definição objetiva dos resultados esperados, o acompanhamento da execução e a mensuração dos resultados alcançados, além da auditabilidade do sistema; 9.2.5. a escolha da modalidade de trabalho e do regime de execução (presencial, teletrabalho parcial ou total), incluindo a definição de percentuais mínimos ou máximos, deve ser feita com base no interesse da Administração, nos planos de entregas das unidades, bem como nas características das atividades, capacidades dos servidores/trabalhadores, expectativa de produtividade e estratégias institucionais; 9.2.6. a Administração deve avaliar a conveniência de conferir liberdade aos gestores intermediários e às chefias imediatas para escolherem o regime de execução (presencial, teletrabalho parcial ou total) mais adequado para cada servidor/trabalhador em cada situação, dentro dos parâmetros institucionais estabelecidos, de modo a otimizar os resultados institucionais e promover o bem-estar dos trabalhadores; 9.2.7. o papel das chefias imediatas nos contratos de trabalho assemelha-se ao papel do fiscal de contratos de serviços, devendo ser dirigido para garantir a obtenção dos melhores resultados, sejam individuais, sejam da unidade sob sua gestão; 9.2.8. cabe às chefias imediatas o controle das demandas de trabalho e da qualidade dos resultados entregues individualmente, competindo à organização garantir que as metas de unidades e individuais sejam suficientemente desafiadoras, realistas e alinhadas à estratégia e que os riscos mais relevantes sejam devidamente tratados; 9.2.9. as informações sobre a execução dos contratos de trabalho estabelecidos com a Administração são de interesse público e devem se submeter ao princípio da transparência, permitindo-se acesso ao desempenho do trabalhador, resguardadas as informações sigilosas ou de natureza pessoal, nos termos da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que: 9.3.1. avalie a conveniência e a oportunidade de incluir as premissas ou diretrizes presentes no item anterior no modelo de avaliação de governança organizacional (iESGo) com vistas a obter um mapa das práticas de gestão de desempenho na esfera federal; 9.3.2. realize auditoria, no prazo máximo de um ano, a contar desta deliberação, em amostra composta por organizações selecionadas com base no critério de maior risco e com atividades de atendimento direto ao público externo, visando a avaliar os controles relativos ao Programa de Gestão e Desempenho (PGD), com ênfase no acompanhamento e na avaliação de resultados do serviço prestado por servidores/trabalhadores em regime de teletrabalho, inclusive, quanto à qualidade, bem como na fiel observância das normas aplicáveis; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Superior da Defensoria Pública, aos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (Sipec) e do Sistema de Organização e Inovação Institucional do Governo Federal (Siorg), esclarecendo-lhes que o inteiro teor desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar o presente processo.